Tribunal: STF
Processo: Rcl 81712
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valor Ambiental Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho inobservado, no processo n. 0000837-35.2020.5.10.0104, o decidido no ARE 1.121.633 (Tema 1.046).



    Afirma que, na origem, foi condenada a pagar diferenças a título de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), embora houvesse norma coletiva da categoria prevendo o pagamento do percentual em grau médio (20%). O entendimento foi mantido nas instâncias superiores.



    Narra a interposição de recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento em razão da aplicação dos Temas 181 e 660 da repercussão geral. 



    Relata ter o Órgão reclamado mantido o pronunciamento em agravo interno.



    Aponta “o desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, ao deixar de se pronunciar sobre a questão constitucional posta nos autos, negando trânsito ao recurso da ora Reclamante por óbice processual, consubstanciado na suposta incidência dos Temas de nº 181 e 660, de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sem, no entanto, reconhecê-la ante a ausência de aplicação do Tema de nº 1.046, do Supremo Tribunal Federal, incorrendo em clara violação ao art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, e art. 611-A, da CLT(...)”.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    O Tema 1.046/RG trata da constitucionalidade de acordos e convenções coletivos que pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas.



    Na hipótese, o ato reclamado, oriundo do Tribunal Superior do Trabalho, foi proferido nos seguintes termos:



    Como salientado na decisão agravada, não obstante a alegação de ofensa ao art. 7º, inciso XXVI da CF, formulada pela Parte Recorrente, a controvérsia não tem aderência ao Tema 1046 da tabela de Repercussão Geral (“validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”), uma vez que não houve invalidação da norma coletiva, mas tão somente a interpretação da cláusula expressamente fixada, em relação ao percentual do adicional de insalubridade. 



    Ultrapassada essa questão, Verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual - ausência de transcendência (art. 896-A, § 1º, da CLT). 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral.



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 



    Ressalte-se, por fim, que diante da aplicação do óbice processual pelo órgão fracionário, não foi possível examinar as questões apresentadas. A incidência dos Temas 181 e 660 de Repercussão Geral do STF encerra a admissibilidade do recurso extraordinário e não permitem o exame de mérito. 



    A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.



    (Grifei)



    Como se vê, a parte reclamante se volta contra ato de conteúdo processual, que não analisa a questão de fundo debatida na origem, de modo que não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado. 



    Ademais, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942 AgR, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas consubstanciados nos Temas 181 e 660 do ementário de repercussão geral, em cumprimento ao determinado por esta Corte.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente